Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes o pedido inicial de restituição do valor depositado em conta do réu transferido como parte de acordo não homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade dos réus pelos danos sofridos pela autora, que foi vítima de golpe ao transferir montante de dinheiro via Pix como parte de suposto procedimento de segurança para evitar fraudes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e a autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao seguir orientações de falso funcionário do banco réu.
5. Ausente nexo de causalidade entre a conduta das instituições requeridas e os danos sofridos pela autora, não há que se falar em dano material ou moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 342; art. 219; art. 82, § 2°, e 85; art. 80. CC, arts. 397 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.930.865/TO de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma; AgInt no REsp n. 1.869.110/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma. TJDFT, Acórdão 2000207 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1990655, 0700345-79.2025.8.07.0000 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível, Acórdão 1951790 de relatoria do Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível.